Tribunal: TJDFT
Processo: 0704207-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIFERENÇA DE DEPÓSITOS EM CONTA PASEP. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CC. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ (TEMA 1150). SUPERADO O LAPSO TEMPORAL DE 10 ANOS. PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, em razão da má-administração, pelo Banco do Brasil, da conta individual do programa do PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão gira em torno de verificar se a pretensão da parte autora está prescrita, a partir da análise do termo inicial da contagem do prazo prescricional decenal, conforme entendimento consolidado no Tema 1150 do STJ. Subsidiariamente, verificar se há nulidade de sentença, em virtude da ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa, bem como verificar se houve má-administração do Banco do Brasil S/A em relação à conta individual da parte apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ decidiu, também no IRDR de Tema no 1150, que as demandas propostas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista que não se submete ao Decreto 20.910/32, fundamentadas em pretensão de ressarcimento decorrente da alegada má administração dos recursos repassados à conta individual do PASEP, configurada está relação jurídica de caráter privado, lastreada em responsabilidade civil contratual – e não aquiliana – sendo, portanto, aplicável o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC.
3.1. Em razão de não poderem os titulares dispor livremente dos recursos depositados em suas contas individuais, na forma do art. 4o da Lei Complementar 26/1975, ressalvadas as hipóteses do § 1o então vigente, não se pode considerar que a obrigação seria de trato sucessivo, pelo que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de 10 (dez) anos é a data da ciência do suposto valor corrigido a menor, ou seja, da data do efetivo saque dos valores depositados nas contas individuais do PASEP, ante a aplicação da teoria da actio nata, porquanto é da ciência da suposta lesão que nasceu ao autor a pretensão de reparação.
3.2. Aplicado o lapso prescricional previsto no art. 205 do Código Civil e superado o lapso decenal entre a data em que a parte sacou os valores de sua conta individual do PASEP (04/11/2010) e o aforamento da presente demanda (26/02/2024), verifica-se fulminada pela prescrição a pretensão autoral.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido, prejudicial de prescrição elencada e acolhida de ofício.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de ressarcimento por má gestão de conta vinculada ao PASEP prescreve em 10 anos, conforme art. 205 do Código Civil.
2. O termo inicial da prescrição é a data do saque dos valores, momento em que o titular tem ciência inequívoca do dano.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF); STJ, AgInt no REsp 1.928.752/TO; TJDFT, Acórdão 2040557, 0700127-48.2025.8.07.0001; Acórdão 2037956, 0715161-63.2025.8.07.0001; Acórdão 2037587, 0753236-11.2024.8.07.0001; Acórdão 2037040, 0707371-41.2024.8.07.0008; Acórdão 1996229, 0737264-06.2021.8.07.0001; Acórdão 1995402, 0711607-45.2024.8.07.0005)